Tribunal: TJBA
Processo: 8145623-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145623-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELDER DE JESUS DE BRITTO

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA EMISSÃO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. O Apelante, advogado, alega ter sido profissionalmente prejudicado por uma decisão em outro processo, que indicou o uso de um comprovante de residência supostamente falso emitido pela empresa Apelada. Após tentativas frustradas de obter esclarecimentos sobre a autenticidade do documento junto à Apelada, ajuizou a presente demanda, que foi extinta pelo juízo de primeiro grau por ausência de prova mínima do ato ilícito.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar:

a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor;

b) a existência de falha na prestação do serviço da Apelada, consubstanciada na violação do dever de informação; e

c) a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito, o dano moral e o nexo de causalidade, para fins de reparação.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e não isenta a parte autora de produzir um suporte probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer elemento que vincule a Apelada à emissão do documento questionado impede a imposição do ônus probatório à fornecedora, não se configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

4. O dever de informação, estabelecido nos artigos 31 e 43 do Código de Defesa do Consumidor, garante ao consumidor o acesso a dados sobre si e sobre a relação de consumo estabelecida. Tal direito, contudo, não se estende de forma irrestrita a terceiros, ainda que advogados, quando a informação solicitada diz respeito a dados contratuais de outro consumidor, sob pena de violação à privacidade e à proteção de dados. A condição de consumidor por equiparação (
bystander
), prevista no artigo 17 do CDC, não se aplica ao caso, pois o dano alegado pelo Apelante não decorreu de um fato do serviço, mas de uma decisão judicial proferida em processo distinto, o que rompe o nexo de causalidade direto com a atividade da Apelada.

5. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de três elementos: a conduta (defeito no serviço), o dano e o nexo de causalidade entre eles. No caso, o Apelante não logrou êxito em comprovar o ato ilícito, ou seja, que o documento questionado foi efetivamente gerado ou disseminado pela Apelada. Sem a prova da conduta, não há como estabelecer o nexo causal com os prejuízos profissionais e morais alegados, sendo a manutenção da sentença de improcedência medida que se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar um suporte probatório mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O dever de informação do fornecedor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, não se estende a terceiros estranhos à relação contratual, sob pena de violação à privacidade e à proteção de dados. 3. A ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado pelo autor impede o reconhecimento da responsabilidade civil e o dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8145623-04.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
HELDER DE JESUS DE BRITTO
e como Apelada
TELEFONICA BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça